Tribunal: TJDFT
Processo: 0003378-50.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. CRITÉRIO UTILIZADO. MAIOR BENEFÍCIO AO RÉU. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima é a que melhor reflete o sistema penal pátrio, pois, de outro modo, não se chegará a pena máxima, atingindo baliza não prevista na lei, configurando evidente avocação de competência legislativa.
2. “A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade do crime de dano deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado em elementos ínsitos ao tipo penal.” (Acórdão n.1038443, 20140610034460APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal)
3. O entendimento majoritário desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que o aumento para cada agravante deve ser na fração de 1/6 da pena-base, aplicando-se para atenuante a mesma fração, salvo situação de utilização de fração superior, em que se exigirá fundamentação concreta.
4. Recurso conhecido e desprovido.